Tribunal: TJMT
Processo: 1004323-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004323-48.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ARI GALESKI - CPF: 431.922.119-20 (EMBARGADO), HALATTAN GALESKI - CPF: 026.854.511-10 (ADVOGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – OMISSÃO – REALIZAÇÃO DE VIAGENS À TRABALHO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - TEMA 423 DO STF – MATÉRIA QUE NÃO FOI ALEGADA NAS RAZÕES RECUSAIS - INOVAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA – ARESTO DO TJMT - REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE TÓPICO DESTACADO – JULGADO DO STF - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se a matéria não fora objeto das razões de agravo em execução penal, “
configura-se, assim, como inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar
” (STJ, AgInt no AREsp no 1690610/SC).

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000), o que não se verifica, no presente caso.

“
A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado [...], não havendo que se falar em repercussão geral implícita ou presumida
” (STF, Emb. Decl. no Recurso Extraordinário com Agravo 794.934/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1004323-48.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO:

ARI GALESKI

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra acórdão no qual fora desprovido, por unanimidade, o Agravo de Execução Penal no 1004323-48.2023.8.11.0000, para manter a decisão que autorizou o agravado ARI GALESKI a realizar viagens a trabalho sem autorização judicial em cumprimento de pena decorrente de condenações por crimes contra a ordem tributária, unificadas em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 1o, II e IV, da Lei no 8.137/1990 - (ID 171664186).

O Núcleo de Apoio de Recursos aos Tribunais Superiores da Procuradoria Geral de Justiça sustenta omissão “
quanto a análise da repercussão geral da matéria delineada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 423
”, a qual “
se consubstancia em lastro para a manutenção do monitoramento eletrônico do embargado
”.

Pede o provimento para que seja sanada a omissão, “
impondo-se o monitoramento eletrônico ao embargado
” (ID 173170687).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais, a 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pediu o provimento do recurso, tão somente, para “
determinar a manutenção da condição [...] de autorização judicial para que o apenado possa se ausentar da comarca
” (ID 160437699), sem mencionar o monitoramento eletrônico do embargado.

No julgamento do Agravo em Execução Penal no
1004323-48.2023.8.11.0000,
esta e. Câmara manteve a decisão agravada, nos termos das seguintes premissas:

“
[...]

De fato, a análise de cada situação fática/jurídica deve observar “aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal” (TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 1o.7.2020).

No caso, o agravado cumpre pena por crimes contra a ordem tributária [emitir nota fiscal falsa e fraude à fiscalização] praticados entre os meses de fevereiro e novembro de 2001, ou seja, há mais de 21 (vinte e um) anos.

Ocorre que, durante esse período, o agravado não se envolveu em novos delitos (SEEU no 0042514-63.2017.8.11.0042) e comprovou exercer ocupação lícita como “motorista”, na empresa “Neo Industria e Comércio de Tintas e Revestimentos Eireli - ME” [CNPJ 07.420.906/0001-04], há mais de 1 (um) ano, desde 1o.4.2022, conforme cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 160451155 – fls. 40).

Outrossim, o agravado cumpriu as demais obrigações impostas durante o período em que esteve sem monitoração eletrônica [agosto de 2022 a maior de 2023] (SEEU no 0042514-63.2017.8.11.0042).

Com efeito, o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AgExPe NU 1026697-63.2020.8.11.0000 - 4.3.2021).

Não bastasse, afigura-se inviável a “exigência de autorização judicial prévia para cada deslocamento, o que, em última análise, poderia inviabilizar o exercício do labor, havendo outros meios eficientes de controle do efetivo desempenho do trabalho pelo apenado, que vem buscando sua reintegração social” (TJRS, AgExPen no 70084274539 – Relator: Des. João Batista Marques Tovo – 9.7.2020).

Sopesados a existência de condenações por fatos praticado há mais de 21 (vinte e um) anos, o exercício de ocupação lícita e o cumprimento das obrigações inerentes ao regime semiaberto, a realização de viagens a trabalho sem autorização judicial deve ser preservada
.” (ID 171664186)

No caso, a tese deduzida [
realização de viagens a trabalho sem prévia autorização do Juízo da Execução Penal
] foi expressamente analisada.

Em sua vez, o Tema 423 do STF [cumprimento de pena em regime menos gravoso ante a falta de vagas em estabelecimento penitenciário adequado] não foi alegado no Agravo em Execução Penal no 1004323-48.2023.8.11.0000 (ID 160437699).

Se a matéria não fora objeto das razões de agravo em execução penal, “
configura-se, assim, como inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar
” (STJ, AgInt no AREsp no 1690610/SC - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 16.11.2020).

Com efeito, a omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019), o que não se verifica no presente caso.

Enfim, “
a repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado [...], não havendo que se falar em repercussão geral implícita ou presumida
” (STF, Emb. Decl. no Recurso Extraordinário com Agravo 794.934/SP – Relator: Min. Dias Toffoli – 19.8.2014)

Logo, inexiste omissão a ser sanada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023